Tribunal: TJSP
Processo: 2161121-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Pretensão acautelatória da agravante diversas vezes indeferida pelo Juízo de origem. Ainda remanesce controvérsia fática entre as partes sobre a dinâmica do acidente. Há, em princípio, cobertura securitária para o sinistro. Seguradoras Allianz

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Pretensão acautelatória da agravante diversas vezes indeferida pelo Juízo de origem. Ainda remanesce controvérsia fática entre as partes sobre a dinâmica do acidente. Há, em princípio, cobertura securitária para o sinistro. Seguradoras Allianz e HDI que figuram no polo passivo da demanda. Dilapidação patrimonial que não se confunde com ausência de patrimônio disponível. Inexistindo indícios concretos de atuação dolosa dos agravados para frustrar eventual futura condenação. Não se antevê a alegada outorga marital, pelo agravado José Cândido Rezende, para doação de imóvel à filha menor. Escritura pública de doação relativa a bem imóvel particular, recebido por sucessão pela esposa do agravado (Sandra Cristina Falsoni Rezende), e doado à filha do casal (Isabela Falsoni Rezende), ausente responsabilidade da cônjuge doadora por ato ilícito oriundo de acidente de trânsito (art. 1.659, incisos I e IV, do CC/02). Alteração societária envolvendo a pessoa jurídica agravada desacompanhada de qualquer elemento de convicção que apontasse para a ocorrência de fraude, que não se presume. Representação processual conjunta dos agravados pelo mesmo patrono ou o fato de possuírem entre si relação profissional que não faz recair qualquer suspeita sobre o agravado Emílio Carlos Perassol. Tese recursal que não ultrapassou o campo da mera assertiva. Ressalva de que, caso surjam fatos novos que justifiquem a medida acautelatória, poderá o Juízo de origem reapreciar a questão, ausente violação à coisa julgada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação e ressalva.